Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-54.2023.8.11.0105
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000926-54.2023.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO SEBASTIAO DIAS FONTOURA - CPF: 026.970.161-39 (APELANTE), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), PAULO CESAR FRANCA - CPF: 889.172.311-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FRANCA FERREIRA - CPF: 003.071.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DA PROVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. ABORDAGEM POLICIAL LEGÍTIMA. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA. CONSENTIMENTO PARA INGRESSO DOMICILIAR. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PRELIMINAR ELABORADO POR PERITOS NÃO OFICIAIS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO D
A NATUREZA E
PESO EXATO DAS SUBSTÂNCIAS. RESPOSTAS PERICIAIS PRECÁRIAS. DIVERGÊNCIAS QUANTO À QUANTIDADE APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, além de 800 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve ilegalidade na abordagem policial e no ingresso domiciliar, com consequente nulidade das prova
s, e
(
ii
) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, especialmente quanto à demonstração da materialidade delitiva mediante prova pericial idônea.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de nulidade processual não merece acolhimento, caracterizando-se como
“
nulidade de algibeira
”
,
pois não foi suscitada no momento processual oportuno. A abordagem policial decorreu de investigação prévia legítima com fundadas suspeitas, e o ingresso domiciliar contou com consentimento voluntário do morador.

4
. A
análise minuciosa do caderno processual revela fragilidades probatórias graves e insuperáveis quanto à demonstração da materialidade delitiva, circunstâncias que comprometem fatalmente a higidez do decreto condenatório.

5.
O único documento pericial constante dos autos é auto de exame preliminar elaborado por peritos não oficiais, que apresenta deficiências técnicas graves ao não especificar o peso exato das substâncias apreendidas, limitando-se a indicar número aproximado de porções.

6.
As respostas periciais baseiam-se exclusivamente em análise visual e olfativa superficial, utilizando reiteradamente o advérbio
“
aparentemente
”
, sem qualquer exame químico ou toxicológico que pudesse atestar, com certeza científica, a natureza das substâncias.

7.
Há divergências insanáveis quanto à quantidade apreendida: os documentos registram
“
14 tabletes e 02 porções
pequenas de maconha, 01 tablete e 03 porções pequenas de pasta base
”
, enquanto a sentença fundamentou-se em
“
15 kg de pasta base de cocaína
”
,
quantidade constante apenas de depoimento policial, sem amparo técnico ou documental.

8.
O órgão ministerial, ao oferecer a denúncia, demonstrou consciência quanto à necessidade de complementação da prova pericial, tendo expressamente requerido a elaboração de laudo toxicológico definitivo, pleito indeferido pelo juízo singular. Contudo, não foi adotada qualquer providência subsequente para suprir tal lacuna, configurando perda da chance probatória.

9.
A ausência de laudo toxicológico definitivo não pode ser suprida pela presunção de correção do laudo preliminar quando este não apresenta os requisitos mínimos de idoneidade técnica necessários à formação de juízo condenatório seguro, especialmente quanto à especificação do peso exato e à natureza química das substâncias.

10.
O
standard
probatório para condenação criminal exige certeza além de dúvida razoável, não bastando mera probabilidade ou verossimilhança. Havendo reconhecimento expresso da necessidade de complementação da prova pericial pelo próprio órgão acusador, e não tendo sido produzida tal prova por circunstâncias alheias à responsabilidade do réu, as dúvidas dela decorrentes devem ser resolvidas em favor da defesa, nos termos do princípio constitucional da presunção de inocência e do postulado do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

11
.
Preliminar rejeitada. Recurso provido para absolver o apelante.

Tese de julgamento
: “
1.
Caracteriza nulidade de algibeira, vedada pela jurisprudência, a alegação de ilicitude da prova suscitada apenas em sede recursal.

2. A condenação por tráfico de drogas exige prova pericial idônea que ateste, com certeza científica, a natureza e quantidade exata das substâncias.

3
. Havendo divergências insanáveis quanto à quantidade de entorpecentes e inexistindo laudo definitivo, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas, em respeito ao
in dubio pro reo
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV e LVII; CPP,
arts
. 156, II, 240, 386, II e 563; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF,
Rcl
78126
AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 26.05.2025; STF, ARE 1475638
AgR
, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 18.03.2024; STJ,
AgRg
no HC n. 984.483/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11.3.2025; STJ,
AgRg
no HC n. 942.746/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30.10.2024; STJ,
AgRg
no
REsp
n. 2.094.993/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 3.9.2025; STJ,
AgRg
no
REsp
n. 2.108.478/MG, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5ª Turma, j. 16.9.2025; TJMT, N.U 1000187-81.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 08.05.2023; TJMT, N.U 1001476-78.2022.8.11.0042, Rel. Des.
Lidio
Modesto da Silva Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 25.09.2025; TJMT, N.U 1002948-46.2024.8.11.0042, Rel. Des. Jose
Zuquim
Nogueira, 2ª Câmara Criminal, j. 18.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000926-54.2023.8.11.0105

APELANTE: PAULO SEBASTIAO DIAS FONTOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

PAULO SEBASTI
Ã
O DIAS FONTOURA

contra
sentença
proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Colniza
/MT que, nos autos da Ação Penal nº
1000926-54.2023.8.11.0105
, condenou
o réu à pena de
7 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, além de
800 (oitocentos) dias-multa
, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Em suas

razões recursais
(id.
273010890
)
,

a Defesa
constituída em favor do apelante
requer, preliminarmente
,

a declaração de nulidade do processo em razão da ilicitude da prova obtida mediante abordagem policial irregular e violação à inviolabilidade domiciliar
.

No mérito,
pleiteia
:

1
)
a
absolvição por insuficiência probatória
[
art. 386, VII, do CPP
]
;
ou, subsidiariamente,
2)
a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
,
com redução no patamar máximo
; 3)

a fixação do regime inicial para o cumprimento da pena no semiaberto ou aberto
,
e, por fim, 4) a revogação da prisão preventiva, com a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões
(id.

307161868
)
,
a
Promotoria de Justiça
d
e
Colniza
sustentou
a manutenção da sentença recorrida
por
seus próprios fundamentos
,
com o consequente
desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o
órgão ministerial de origem,
exarou parecer pel
a
rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
despro
vimento do recurso (id.
315667883

–
8ª
Procuradoria de Justiça,
Exmo

Sr

Dr
Élio

Américo
– Procurador de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Em sede preliminar, a defesa sustenta a nulidade do processo em razão da ilicitude da prova obtida mediante abordagem policial irregular e violação à inviolabilidade domiciliar, invocando a
“
teoria dos frutos da árvore envenenada
”
e precedentes do STF e STJ sobre a matéria.

No entanto, a
tese não merece acolhimento.

Ab
initio
,
cumpre registrar que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração inequívoca de prejuízo concreto, em fiel observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, não bastando a mera alegação abstrata de vício ou a invocação tardia de formalismo sem substância.

No caso
sub judice
, a defesa constituída em favor do recorrente não suscitou a preliminar de nulidade das provas na oportunidade processual adequada.

Quando da resposta à acusação (id. 273010399), consignou expressamente:
“
[...]

v
erifica-se
que, até o momento, não há preliminares a serem arguidas.
[...]
”

Nos memoriais finais (id. 273010869), pleiteou apenas a absolvição por insuficiência probatória
[
art. 386, VII, CPP
]

ou
, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado com substituição da pena.

Somente em sede de apelação
–
vale dizer,
após o insucesso na instância
singular
– a defesa decidiu manejar a presente preliminar, conduta que se amolda à figura da denominada
nulidade de algibeira
, vedada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Sobre o tema
,
“
a

jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
. [...]”
(
STJ,
AgRg
no HC n. 984.483/PE,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca,
5ª
Turma, j
.
11
.
3
.
2025,
DJ
e
de 19
.
3
.
2025
)

Nesse sentido, e
ste egrégio
Tribunal de Justiça
perfilha idêntico entendimento:

“
As eventuais nulidades ocorridas durante a instrução criminal devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão, sendo descabida a arguição de “nulidades de algibeira” em sede recursal. Precedentes do STJ.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1000187-81.2020.8.11.0042,
Rel. Des.
Orlando
d
e Almeida Perri,
1ª
Câmara Criminal,
j.
08
.
05
.
2023,
DJ
e
08
.
05
.
2023)

“
A alegação de nulidade por ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial encontra-se preclusa, uma vez que não foi suscitada em momento processual oportuno, caracterizando-se como nulidade de algibeira
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1001476-78.2022.8.11.0042,
Rel. Des.
Lidio
Modesto
d
a Silva Filho,
4ª
Câmara Criminal,
j.
25
.
09
.
2025,
DJ
e
25
.
09
.
2025)

“
A alegação de nulidade das provas por violação de domicílio está preclusa, pois não foi arguida pela defesa no momento processual oportuno, configurando a chamada "nulidade de algibeira", vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada do STJ
.
[...]”
(
TJMT, N.U
1002948-46.2024.8.11.0042,
Rel. Des.
Jose
Zuquim
Nogueira,
2ª Câmara Criminal
,
j.
18
.
02
.
2025,
DJ
e
18
.
02
.
2025
)

Mesmo que assim não fosse, da detida análise do caderno processual, verifica-se que a ação policial se desenvolveu de forma legítima e amparada em elementos concretos que justificaram plenamente tanto a abordagem pessoal quanto o posterior ingresso domiciliar.

O boletim de ocorrência
nº 2022.175097, narra que:

“
A
equipe de policiais civis dessa delegacia de
Colniza

saiu em
diligência
para cumprir um mandado de prisão de um
indivíduo
. Ocorre que
no percurso foi visualizado um suspeito que batia a com a descrição de um indivíduo investigado por tráfico de drogas em outro inquérito nesta delegacia
. Feitas as abordagens de rotina
foi solicitada a documentação de todos ali presentes, sendo que somente o suspeito se recusou a identificar-se
. Que notamos que
o sujeito estava visivelmente nervoso com abordagem e manteve a recusa em fornecer a documentação. Assim foi dada voz de prisão por ocultação de identificação
. Que ao fazer a checagem em nosso sistema pelo nome do
indivíduo

verificamos que
PAULO SEBASTIÃO DIAS FONTOURA
tinha um mandado de prisão em aberto
.

D
essa forma, a equipe informou ao suspeito que ele estava preso por estupro de vulnerável e sobre a investigação contra ele por tráfico de drogas
. Informado que caso colaborasse sua situação processual seria muito melhor,
o suspeito confessou a prática do crime e livremente conduziu os policiais até a sua casa, onde a droga estava enterrada
.
” (id.
273010368
)

Em síntese, o
s agentes policiais envolvidos na diligência estavam empenhados no cumprimento de mandado de prisão expedido em autos diversos quando, durante o percurso, visualizaram
o
indivíduo
[apelante]
que correspondia exatamente às características de suspeito investigado

em inquérito policial pretérito por tráfico de drogas.

Nesse contexto, é esclarecedor o depoimento prestado em juízo pelo Delegado de Polícia Bruno França Ferreira, que relatou minuciosamente as circunstâncias que fundamentaram a abordagem
, vejamos
:

“
[
Bruno
]
:
Eu participei tanto da diligência da prisão do senhor Paulo, quanto da investigação pretérita que havia apontado ele como suspeito, que justificou a nossa abordagem
. A gente só descobriu que ele tinha mandado de prisão depois que ele tinha sido
abordado. Então, esse é um caso que eu sei bem, tanto a parte pretérita quanto a parte da execução da diligência
.
[...]

Então, o que acontece? Nós prendemos
,
aí...
Enquanto a gente estava aí em Colniza, a gente fazia o monitoramento do crime organizado. E a gente descobriu que chegaria um novo chefe do crime organizado, que era o
LUIZ CARLOS
, vulgo L.C.
,

v
ocê deve saber, deve ter processo dele aí. Rapaz que, inclusive, depois foi morto em Mirassol do Oeste, nessa guerra de facções.
E no ato da prisão, a gente pediu uma busca, o Poder Judiciário autorizou, e a gente fez a busca na casa desse L.C., pegamos arma, pegamos droga, munição, dinheiro.
E, no seu interrogatório n
a polícia civil, e
le narrou várias coisas, ele disse que o
PAIOL
... só
explicando, o

PAIOL
é o nome dado,
PAIOL
ou
GUARDA-ROUPA
,
é o nome que o crime organizado dá para
a localização
em que é guardado o atacado da droga ou de arma, se a droga para guardada em atacado no lugar e eles vão abastecer nas bocas de
fumo
.
E como ele era chefe, ele disse que o
PAIOL
, ele não conhecia o dono, mas era de um rapaz branco, operador de máquina, que dirigia um carrinho branco, antigo,
e descreveu
o farol e o carro certinho
. E a gente ficou com aquilo na cabeça, procurando uma pessoa com essas características em Colniza, e a gente não tinha sucesso ainda de achar. Mas
era muito específico no interrogatório, quem era o dono dessa
GUARDA-ROUPA
, que é a pessoa que guardava essa droga
.
Aí, um dia, nós estávamos na delegacia, na parte da tarde, e os colegas de Rondônia pediram apoio para cumprir o mandado de prisão.
Eles tinham identificado que um foragido deles, de Rondônia, estaria em Colniza, e deram, mais ou menos, o endereço que a gente poderia encontrar o
cara
. E a gente se dirigiu, dentro do carro estava eu, o Paulo e a Elisângela, investigadora do Sorriso de Polícia,
E quando a gente entrou no diretor ali do Bela Vista, imediatamente a gente se deparou com o carro, que o L.C. havia descrito como sendo o carro do dono do
PAIOL
do
GUARDA-
ROUPA
. Eles estavam numa esquina na rua, ele com outras pessoas, né? E eu falei, para o carro agora, vamos abordar o
cara
, vamos ver quem é esse cara.
E aí, na hora que a gente desceu, ele demonstrou um nervosismo que beirava o desespero, a gente realmente descobriu que ia ser ele, né? Só que até aquele momento a gente não tinha como fazer nada, a gente sabia que era ele. Só que aí, na hora que a gente foi fazer a identificação das pessoas abordadas, a gente viu que ele tinha um mandado de prisão e
m
aberto, se eu não me engano, por estupro,
tá
? Ele tinha um mandado de prisão, eu falei, bom, pelo menos agora ele
tá
preso, né? E aí, eu pedi a profissão dele, ele falou que era operador de máquina, assim como havia descrito o L. C.,
e
eu dei voz de prisão pra ele, na questão do
mandado
, e aí nós
começamos
a pergunta pra ele a respeito dessa droga, dissemos a ele que a gente sabia que era ele o
GUARDA-ROUPA
, a princípio ele negou, eu fui até a madeireira que ele
trabalhava
, nós reviramos a madeireira, não achamos drogas
nenhuma
,
e
depois a gente continuou conversando com ele
...
Falou pra ele que não adiantava que eu ia pedir uma busca pra casa dele, né? Porque ele batia na descrição, nós
tínhamos
o depoimento de todo o mundo,
e aí ele acabou confessando, né? Realmente que estava guardando
a
droga
,
ele alegou que não era dono da droga
, que é uma coisa que eu acredito, né?
Porque é uma quantidade de droga, não tem dúvida de que era um crime organizado, mas ele mantinha a droga
em
depósito, receb
ia
dinheiro
pra
isso, e
nos
conduziu
até a casa dele, que a gente não sabia onde ele morava, ele teve que mostrar onde era a casa dele
...

A
í ele levou a gente até a casa dele e na sala
,
debaixo do sofá
,
tinha um tapume, nós retiramos esse tapume, aí tinha uma leiteira, aquele negócio de pôr leite enterrado, nós retiramos a leiteira, abrimos e toda droga estava dentro dessa leiteira, assim como havia descrito o L.C. de que a droga estava enterrada, o L.C. já tinha falado dessa leiteira, porque foi ele que comprou essa leiteira para enterrar
essa droga, e aí ele colaborou, é importante a gente dizer isso, ele confessou que guardava a droga, colaborou e foi ele que nos levou até o local que a droga estava enterrado
...

A
í voltei para a delegacia, lavrei o flagrante dele pelo crime de tráfico de drogas e
dei
cumprimento ao mandado de prisão que está bem aberto.
[...]

[
Defesa
]
:

Q
uando ele autorizou vocês
ir
lá na residência
,
que ele
estava
junto
,
inclusive o senhor falou que ele que levou vocês lá né
...

E
ssa autorização que ele fez foi só lá no momento do depoimento dele ou ele
estava
acompanhado de advogado
?
Como estava essa situação dele?

[Bruno]:

No momento da condução dele para o local, ele não
estava
acompanhado por advogado
...

S
ó que
,
essa apreensão dessa droga, ela foi filmada e ele está junto, entendeu? Ele conduz, eu não sei se está juntado, se não tiver eu posso providenciar, porque a gente teve esse cuidado. Como no ato da abordagem, após ser dado
a voz
de prisão, ele
decidiu
colaborar, naquele momento ele não tinha constituído
advogado...

S
ó que foi filmado, a gente filmou ele junto lá levando
a
droga, tirando o sofá, então isso aí
...

C
hegando na delegacia
,
ele alegou que não tinha condição de pagar advogado, se eu não me engano foi isso que ele alegou, que ele não tinha condição de pagar advogado, foi dado direito ao silêncio e tanto que no depoimento dele
,
ele negou
...

E
le fala que não sabia que a droga estava lá porque a casa era
alugada
...

M
as na verdade foi ele que levou a gente lá e colaborou com a investigação
,
a gente nem sabia onde era a casa dele
.

[Defesa]:

E
ntão ele
,
de fato
,
era
pessoa
que vocês tomaram conhecimento dessas informações
,
que vocês estavam em
diligência atrás?

[Bruno]:

É, o que acontece
...

Nós s
abíamos que a droga não era dele. E o crime organizado
,
o que eles fazem? Eles pegam uma pessoa que tem uma aparência de trabalhador, que não vai
chamar a atenção da polícia e
dão
dinheiro
p
ra

pessoa, p
a
ra
a
pessoa guardar a droga porque é o último lugar do mundo que a polícia vai desconfiar
.

Só que nesse caso ele foi delatado
, né? O Luiz Carlos
[L.C.]

delatou ele
...
não sabia o nome dele
, mas sabia:
‘
operador de máquina, branco, de meia
-
idade
, que tem um carro branco, antigo, descreveu o farol
’
... e quando
a gente
vi
u
que
batia
com a descrição,
nós
abordamos
...
Aí
ele tinha mandado de prisão,
e aí depois a gente falou, eu falei para ele: ‘olha, eu vou pedir uma busca na sua casa,
porque você foi citado aqui... ai ele decidiu colaborar,
mas no momento da busca, ele não tinha constituído advogado. Se tivesse
,
estaria junto.

[Defesa]:
Ele era de fato a pessoa que vocês estavam em diligência atrás então?

[Bruno]:
Do Paiol sim
, do Paiol sim.

No momento que a gente saiu da delegacia,
a gente saiu para prender um
cara
de Rondônia, que não era ele.
Só que ele, a gente tinha procurado há semanas...
A gente estava procurando ele há semanas,
ai
durante o trajeto
, para ir levantar uma informação sobre um foragido de Rondônia, nós cruzamos com ele na rua
... E como a gente já tinha o depoimento do L.C. certinho, a gente o a
bordou
.
[...]
”
(id.
273010868
)

Conforme narrado pela autoridade policial, a Delegacia de Colniza vinha realizando monitoramento das atividades de organização criminosa na comarca e havia recentemente efetuado a prisão de Luiz Carlos, vulgo
“
L.C.
”
, identificado como chefe do crime organizado na região.

No interrogatório, o investigado
[L.C.]
forneceu informações detalhadas sobre a estrutura da organização criminosa, incluindo a existência de um
“P
aiol
”
ou
“
guarda-roupa
”
, terminologia empregada pelo crime organizado para designar o local onde é armazenado o atacado da droga destinado ao abastecimento das bocas de fumo.

Segundo o relato do
L.C.
, embora desconhecesse a identidade do responsável pelo
P
aiol, tratava-se de
:

“
o
perador de máquina, branco, de meia-idade, que tem um carro branco, antigo, descreveu o farol’... e quando a gente viu que batia com a descrição, nós abordamos
.”

Ocorre que, quando os agentes estavam empenhados no cumprimento de mandado de prisão originário de Rondônia
[investigação diversa]
, ao adentrarem no bairro Bela Vista, imediatamente se depararam com o veículo que correspondia exatamente à descrição fornecida pelo
L.C.

Diante da evidente correspondência entre as características do veículo e do indivíduo com aquelas previamente descritas na investigação do crime organizado, os policiais procederam à abordagem
d
o ora apelante
que, por sua vez,
demonstrou
“
nervosismo que beirava o desespero
”
e
se
recusou a fornecer sua identificação.

Conduzido à Delegacia de Polícia
,
o
próprio
apelante
, Paulo Sebastião Dias Fontoura,

embora tenha alegado desconhecer a existência das drogas no interior da residência
,
relatou
que

“
autorizou livremente que os policiais revistassem a sua casa
[...]”
(id.
273010371
)

Dessa forma, resta evidente que a abordagem policial não decorreu de ato arbitrário ou desprovido de fundamentação, mas sim de investigação prévia legítima, que identificou o apelante como suspeito de exercer a função de
“P
aiol
”
ou
“
guarda-roupa
”

[
armazena
mento

das
droga
s]
para organização criminosa atuante na comarca.

A correspondência entre as características físicas, profissionais e do veículo utilizado pelo apelante com aquelas fornecidas em interrogatório anterior
[L.C.]
, aliada ao
“
nervosismo que beirava o desespero
”
no momento da abordagem e à posterior constatação de mandado de prisão em aberto, caracterizaram fundada suspeita apta a legitimar a atuação policial, nos termos do art. 240

do
CPP
.

Ademais, o ingresso na residência do apelante não se deu de forma arbitrária ou violadora das garantias constitucionais
, uma vez que
o
próprio apelante, espontaneamente e sem qualquer coação,
autorizou e
conduziu os policiais até o local.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal
decidiu recentemente que:

“[...]

O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que, quando presentes justa causa ou fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial
. 5. Dentro do controle a posteriori a ser realizado
no âmbito da busca pessoal e domiciliar efetuada no caso dos autos, os depoimentos prestados pelos policiais só devem ser desconsiderados quando o quadro descrito
revelar-se
inverossímil, o que, de modo algum, é a hipótese dos autos
.
[...]
A busca pessoal e domiciliar realizada não desbordou do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP, tampouco do entendimento fixado no âmbito do Tema nº 280 da Repercussão Geral, visto que as fundadas razões que levaram os policiais a
efetuar
a busca veicular foram devidamente justificadas a posteriori
.

[...]”
(
STF,
Rcl
78126
AgR
,
Rel. Min.
Edson Fachin,
Rel.
p/ Acórdão: Dias Toffoli,
2ª
Turma, j
.
26
.
05
.
2025,
DJe
p.
14
.
07
.
2025)

“[...]

É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito.
2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido
.
[...]
(
STF,
ARE 1475638
AgR
, Rel
. Min.
Luís Roberto Barroso (Presidente), Rel
.
p/ Acórdão: Nunes Marques, Tribunal Pleno, julgado em 18
.
03
.
2024,
DJe
p.
14
.
05
.
2024)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a busca pessoal e veicular independe de mandado judicial quando houver fundada suspeita baseada em elementos objetivos e verificáveis.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

“[...]
A busca pessoal, à qual se equipara a busca veicular, é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de
delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar
.
[...]

De tal modo, referido contexto revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências. Portanto, a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial
.
[...]”
(
STJ,
AgRg
no HC n. 942.746/SP,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca,
5ª
Turma, j
.
30
.
10
.
2024,
DJe
de 5
.
11
.
2024)

Portanto,
a
abordagem policial decorreu de investigação prévia legítima, com fundadas suspeitas confirmadas pela apreensão subsequente, e o ingresso domiciliar foi precedido de consentimento livre e voluntário do morador, que espontaneamente conduziu os agentes até o local onde guardava as substâncias entorpecentes.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Superada a quest
ão
preliminar e verificada a presença dos requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o essencial da peça acusatória que
imputou ao

recorrente a
prática do
delito
previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06

(id.
273010390
):

“
No dia 30 de junho de 2022, por volta das 10h35min, na residência particular, localizada na Cohab, bairro Bela Vista, em Colniza/MT, o denunciado Paulo Sebastião Dias Fontoura, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mantinha em depósito -maconha, pasta base de cocaína - para fins de traficância, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2. Do histórico dos fatos:

Consta nos autos que a equipe policial realizava rondas pela urbe, a fim de dar cumprimento ao mandado de prisão expedido em autos diversos. Contudo, durante o percurso, os Policiais Militares avistaram o denunciado, com características suspeitas, sendo assim, realizaram a abordagem policial.

Contudo, ante a recusa do denunciado em fornecer sua documentação e/ou identificar-se, foi dada voz de prisão e o conduzido até a Delegacia de Polícia que, ao realizar a checagem no sistema, constatou um mandado de prisão em aberto pela prática do crime de estupro de vulnerável.

Logo em seguida, o denunciado, em colaboração com a equipe policial, permitiu

o acesso dos Policiais Militares até a sua residência, onde foi realizado uma busca domiciliar e

localizado, enterrado em um cômodo no interior da residência do suspeito, 14 tabletes e 02

porções pequenas de substância análoga a maconha e 01 tablete e 03 porções pequenas de

substâncias de pasta base de cocaína, conforme depreende-se do Auto de Apreensão de fls. 34.
[...]”

O
magistrado
de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o recorrente à pena de
7 anos de reclusão, em regime fechado, além de 800 dias-multa

(id.
273010870
)
.

A defesa técnica
, neste grau de reexame,
sustenta a absolvição do apelante por insuficiência probatória
[
art. 386, VII, do CPP
]
,
ao argumento de que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos de policiais, sem a devida confirmação por outros elementos de prova
.

S
ubsidiariamente,
busca

o reconhecimento
da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado com redução no patamar máximo, a alteração do regime inicial para
o cumprimento da pena
, bem como a revogação da prisão preventiva e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Da
materialidade e autoria delitivas

É cediço que a

materialidade do crime de tráfico de drogas exige demonstração inequívoca da existência, natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida, elementos que devem ser atestados mediante prova pericial idônea
.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que,

“
em regra
, o laudo toxicológico definitivo é indispensável para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas.
Contudo,
excepcionalmente
, admite-se o laudo de constatação provisório como prova, caso revestido de grau de certeza equivalente, quando produzido por perito oficial nos mesmos moldes do definitivo
[...]
”

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.865.262/MA,
Rel. Min.

Antônio
Saldanha Palheiro,
6ª
Turma, j
.
12
.
8
.
2025,
DJ
e
de 19
.
8
.
2025)

No mesmo sentido
,
esta
Egrégia
1ª
Câmara Criminal tem decidido que
:

“
A materialidade do delito restou comprovada mediante
auto de constatação preliminar e laudo de exame preliminar realizados por peritos oficiais, o que supre a ausência do laudo toxicológico definitivo
, conforme jurisprudência do STJ e do TJMT
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 0000834-42.2018.8.11.0017,
Rel. Des.

Orlando
d
e Almeida Perri
,
1ª
Câmara Criminal,
j.
10
.
10
.
2025,
DJ
e
10
.
10
.
2025)

“
A ausência do laudo toxicológico definitivo não invalida a materialidade do crime de tráfico de drogas quando o
laudo de constatação preliminar
,
elaborado por perito oficial
,
atesta a presença de substâncias entorpecentes e é corroborado por outros elementos probatórios
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1014058-37.2023.8.11.0055
, Rel. Des.
Marcos Machado
,
1ª
Câmara Criminal,
j.
25
.
04
.
2025,
DJ
e
25
.
04
.
2025)

Ocorre que
,
tal flexibilização procedimental
,
pressupõe que a prova pericial
preliminar
apresente o
mínimo de segurança técnica
necessária à formação de juízo condenatório.

No caso
em tela
, a análise minuciosa do caderno processual revela fragilidades probatórias graves e insuperáveis quanto à demonstração da materialidade delitiva, circunstâncias que comprometem fatalmente a higidez do decreto condenatório e impõem, por imperativo do princípio constitucional da presunção de inocência e do postulado
in dubio pro reo
, a absolvição do apelante.

Isso porque, o
único documento pericial constante dos autos é o
a
uto de
e
xame
p
reliminar de
c
onstatação de
d
rogas
i
lícitas, no qual foram nomeados como peritos não oficiais
:

“
RONY MAIK DE ALMEIDA, brasileiro, policial civil, bacharel em educação física pela UFM
,

nascido em 09.11.1981 na cidade de Jacobina/BA, filho de
Josenalva
da Silva Almeida e Teófilo

José de Almeida, portador do RG 1432079-7/SSP e
ELIZANGELA
SOUZA NUNES, brasileira,

policial civil, formada em letras pela UNEMAT
, nascida em 22.11.1978 na cidade de Denise/MT,

filha de
Aldeni
Batista de Souza e Antônio Pereira Nunes, portadora do RG 1488616-3,
aos

quais pela autoridade policial foi deferido o compromisso legal, que aceitaram, de bem e

fielmente desempenharem as funções de peritos para realização de
“
EXAME DE QUALIDADE
”
[...]”

(
id. 273010380
)

Conquanto a nomeação de peritos não oficiais seja admitida pela legislação processual penal na ausência de peritos oficiais
[art. 159, § 1º e
§ 2º, do CPP
]
, o exame realizado apresenta
deficiências técnicas graves
que comprometem sua aptidão para demonstrar, com a certeza exigida para o decreto condenatório, a materialidade delitiva.

Analisando o laudo preliminar, verifica-se que, em resposta
ao quesito sobre quantidade e peso da substância apresentada, os peritos limitaram-se a consignar vagamente que a substância análoga a maconha apresentava “
aproximadamente dezesseis porções
” e “
quatro porções de substância análoga a pasta base
”,
vejamos

(id.
273010380
)
:

Tal resposta
se
revela manifestamente insuficiente para atender ao comando legal, porquanto não especifica o peso das substâncias apreendidas, limitando-se a indicar o número aproximado de porções.

A ausência de indicação do peso exato, em gramas ou quilogramas, das substâncias supostamente apreendidas constitui vício insanável que compromete a própria finalidade da perícia, qual seja, fornecer ao julgador
elementos técnicos seguros sobre a
quantidade material
de entorpecentes envolvidos na conduta delitiva.

Ademais,
percebe-se que,
em resposta ao segundo quesito sobre qual seria a
natureza
e
qualidade
da substância apresentada, os peritos consignaram apenas que
:

“
1-
Aparentemente
, trata-se de uma substância com cheiro e cor característicos,

que indicam ser substância análoga a maconha
;

2-
Aparentemente
, trata-se de uma substância com cheiro e cor característicos,
que indicam

ser substância análoga a pasta base
;
[...]”

Novamente, a resposta
se
revela manifestamente precária, baseando-se exclusivamente em análise visual e olfativa superficial, sem qualquer exame químico ou toxicológico que pudesse atestar, com a certeza científica exigível, a
natureza das substâncias
.

O emprego reiterado do advérbio
“
aparentemente
”
evidencia que os próprios peritos
nomeados
não possuíam certeza quanto à identificação das substâncias, circunstância que inviabiliza a formação de convicção segura quanto à materialidade delitiva.

Para além das deficiências intrínsecas do laudo preliminar, a análise sistemática dos documentos constantes dos autos revela inconsistências graves quanto à quantidade de substâncias supostamente apreendidas, circunstância que agrava ainda mais a fragilidade probatória e impede a formação de
juízo condenatório seguro
.

O
P
olicial
C
ivil Paulo César França narrou em sede policial que foram localizados enterrados em um cômodo no interior da residência do
recorrente

“
14 porções inteiras e 02 substâncias pequenas de substâncias análoga a maconha, 01 porção inteira e
03 porção
pequena de substância análoga a pasta base.
” (id. 273010374).

No mesmo sentido, o Delegado de Polícia Bruno França Ferreira, que acompanhou a diligência, consignou idêntica narrativa quanto à quantidade de material apreendido

(id.

273010375
).

Por sua vez, o

a
uto de
a
preensão
n
º 2022.16.250742 (id. 273010382)
registrou a mesma quantidade, assim como a peça acusatória descreveu que foram localizados
“
14 tabletes e 02

porções pequenas de substância análoga a maconha e 01 tablete e 03 porções pequenas de

substâncias de pasta base de cocaína
”
(id.
273010390
)
.

Entretanto
,

ao fundamentar a condenação, o magistrado sentenciante considerou que a quantidade apreendida corresponderia a

“
15 kg de pasta base de cocaína
”
,
conforme se observa do seguinte trecho

(id.
273010870
):

“
Quanto ao chamado
“
tráfico privilegiado
”
, entendo que a quantidade e a natureza da substância apreendida (
15 kg de pasta base de cocaína
) comprovam o envolvimento do acusado com organização criminosa. Além disso, as testemunhas foram categóricas ao afirmar que, durante outras investigações sobre grupos criminosos na comarca, os depoimentos dos indiciados levaram à identificação do acusado, que exercia a função de "paiol", conforme já relatado pelas testemunhas. Dessa forma, afasto a aplicação do benefício previsto no § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06.

Portanto, diante do conjunto probatório robusto e coeso, fica demonstrada a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, impondo a condenação do acusado como incurso nas penas previstas no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, resolvendo o mérito da causa, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória, para o fim de condenar a acusada PAULO SEBASTIAO DIAS FONTOURA pela prática do delito previsto nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 c/c Portaria SVS/MS nº 344/1998.

4. DOSIMETRIA

Em atenção ao princípio da individualização da pena e ao critério trifásico, e atento aos ditames do art. 42 da Lei de Drogas, e art. 68, do Código Penal, passo à dosagem das penas:

Natureza e quantidade da droga
: Extrapola o tipo penal,
uma vez que foram encontrados 15 Kg de pasta base cocaína
, droga com alto grau de pureza e valor comercial.

Da culpabilidade. É normal ao tipo.

Dos antecedentes. O acusado não possui antecedentes. Da conduta social. Sem informações quanto à conduta social. Da personalidade. Sem informações quanto à personalidade. Dos motivos. Normais à espécie delitiva. Das circunstâncias. Normal ao tipo. Das consequências. Normais à espécie delitiva. Do comportamento da vítima. O comportamento da vítima em nada influenciou na produção do evento delituoso.

Atento às circunstâncias mencionadas,
fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
.

DAS ATENUANTES. Sem atenuantes.

DAS AGRAVANTES. Sem agravantes.
Fixo a pena intermediária em 07 (sete) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
.

DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA. Não há causa de diminuição de pena, uma vez que ficou afastado o tráfico privilegiado.

UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. Não há causas de aumento de pena.

Fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
.
[...]
”

Analisando detidamente todo o caderno processual, verifica-se que
à suposta quantidade de

“
15 Kg de pasta base cocaína
”
consta exclusivamente do depoimento judicial prestado pelo Policial Civil Paulo César França, nos seguintes termos
:

“[...]
Ele resolveu falar que essa droga estava na casa dele,
e
nterrada
em um
quarto lá
,
dentro de um galão de
l
eite
,
daqueles
galão
grandes
...

A
gente foi até lá, tinha um buraco
, estava lá dentro
... tinha uma tampa de cimento,

a gente
retirou
, retiramos esse galão
lá

de dentro
, e realmente estava
lá
15 kg de pasta base de cocaína
.
[...]”
(id.
273010868
)

Contudo
, esse relato diverge substancialmente da versão apresentada pelo mesmo agente durante a fase inquisitorial, quando descreveu ter encontrado
“
14 porções inteiras e 02 substâncias pequenas de substâncias análoga a maconha, 01 porção inteira e
03 porção
pequena de substância análoga a pasta base.
”
,
fragilizando
ainda mais a confiabilidade da prova
,
demonstra
ndo
que a referência aos supostos 15 kg de pasta base não possui amparo técnico, pericial ou documental nos autos.

Pelo contrário,

o
s documentos

retro
mencionados

[
auto de apreensão, termo de exibição e
auto de cons
tatação]
não fazem qualquer menção à quantidade de quinze quilogramas, referindo-se apenas a porções ou tabletes, sem especificação de peso.

As fotografias acostadas aos autos ilustram pacotes de substâncias, mas não permitem aferir, nem mesmo por estimativa razoável, o peso do material apreendido
, colhe-se
(ids.
273010378
e
273010379
)
:

Dessa forma, a sentença condenatória
se
baseou, quanto ao elemento mais relevante da dosimetria
–

a natureza e a quantidade da substância entorpecente
–,
exclusivamente em estimativa verbal realizada por agente policial em
juízo
, desprovida de qualquer comprovação técnica, pericial ou documental.

Tal fundamento se revela manifestamente insuficiente para embasar decreto condenatório, especialmente quando se trata de elemento que foi determinante para a fixação da pena-base em patamar significativamente superior ao mínimo legal, tendo alcançado 7 anos de reclusão, bem como para o afastamento do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Destaca-se que a
fragilidade probatória identificada nos autos
poderia
e
deveria
ter sido sanada mediante a realização de laudo toxicológico definitivo.

O
próprio órgão ministerial, ao oferecer a denúncia, demonstrou consciência quanto à necessidade de complementação da prova pericial, tendo expressamente requerido
:

“
4) Requer

seja oficiado à Delegacia de Polícia, requisitando-se laudo toxicológico

definitivo, bem como informações se o celular apreendido foi encaminhado à perícia, e

em caso positivo, pugna por sua juntada
;
[...]
”
(id.
273010390
)

No entanto,
o juízo singular indeferiu o pleito ministerial, consignando que
:

“
INDEFIRO o item “4” da cota ministerial, na medida em que o Ministério Púbico possui poder de requisição direta de diligências, conforme provisão expressa contida no artigo 129 da Constituição Federal e art. 26 da Lei 8625/1993
.
”
(id.
273010391
)

Embora formalmente correta a fundamentação quanto ao poder de requisição do Ministério Público, a decisão acabou por resultar em grave prejuízo à elucidação dos fatos,
uma vez que o órgão ministerial não adotou qualquer providência subsequente para requisitar diretamente a elaboração do laudo toxicológico definitivo, nos termos do art. 402 do
CPP
.

Assim, o processo prosseguiu até a sentença condenatória sem que jamais fosse realizado laudo definitivo que pudesse atestar, com a certeza científica exigível,
a
quantidade

e, principalmente, a
natureza

das substâncias supostamente apreendidas
.

A situação caracteriza
a
denomina
da

“
perda
de uma chance
probatória
”
, circunstância que, nos termos do princípio do
favor rei
, deve militar em benefício do acusado.

Havendo reconhecimento expresso, pelo próprio órgão acusador, da necessidade de complementação da prova pericial, e não tendo sido produzida tal prova por circunstâncias alheias à vontade ou responsabilidade do
réu, as dúvidas dela decorrentes devem ser resolvidas em favor da defesa, nos termos do postulado constitucional da presunção de inocência e do princípio processual do
in dubio pro reo
.

Não se desconhece que a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a condenação baseada exclusivamente em laudo preliminar de constatação, quando este for elaborado por perito oficial e estiver amparado por outros elementos probatórios convergentes.

Ocorre que tais precedentes
se referem
a situações em que o laudo preliminar foi elaborado por perito oficial e apresentava elementos técnicos mínimos suficientes para atestar a natureza e quantidade das substâncias
,
o que não se verifica no caso em análise
.

Nesse sentido
:

“
Para a condenação por tráfico de drogas, é imprescindível a apreensão da droga e a elaboração de laudo pericial que ateste sua
natureza
e
quantidade
. [...]” (
STJ,
AgRg
no
REsp
n. 2.094.993/MG,
Rel. Min.
Ribeiro Dantas,
5ª
Turma, j
.
3
.
9
.
2025,
DJ
e
de 8
.
9
.
2025)

“
A jurisprudência consolidada da Terceira Seção do STJ estabelece que a apreensão de entorpecentes e
a realização de laudo toxicológico são requisitos imprescindíveis para a comprovação da materialidade do crime de tráfico, admitindo-se, excepcionalmente, laudo de constatação provisório elaborado por perito oficial
.
[...]
Tese de julgamento: 1.
Para a condenação por tráfico de drogas, é imprescindível a apreensão da substância entorpecente e a realização de laudo pericial que ateste sua natureza e quantidade
.
[...]” (
STJ,
AgRg
no
REsp
n. 2.108.478/MG,
Rel. Min.
Messod
Azulay Neto,
5ª
Turma, j
.
16
.
9
.
2025,
DJ
e
de 23
.
9
.
2025)

Nesse contexto, a ausência de laudo definitivo não pode ser suprida, como ordinariamente ocorre, pela presunção de correção do laudo preliminar, porquanto este último não apresenta os requisitos mínimos de idoneidade técnica necessários à formação de juízo condenatório seguro.

O
s
tandard
probatório
para condenação criminal exige certeza além de dúvida razoável, não bastando mera probabilidade ou verossimilhança.

A imposição de pena privativa de liberdade em tais circunstâncias configuraria não apenas erro judiciário, mas violação aos princípios fundamentais do processo penal, notadamente a presunção de inocência e o
in dubio pro reo
.

O direito penal, como
ultima

ratio
do ordenamento jurídico, não pode operar com base em conjecturas, presunções ou estigmas sociais, exigindo prova robusta e induvidosa para legitimar a intervenção punitiva estatal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame
com a
PRELIMINAR REJEITADA

e
, no mérito,
RECURSO
DE APELAÇÃO
PROVIDO
, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
para
ABSOLVER
o

recorrente
do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no
art. 386, II, do Código de Processo Penal, por
não haver prova da existência do fato
.

Consequentemente,
DETERMINO
ao Juízo da comarca de origem que expeça o alvará de soltura em favor do apelante, caso não esteja preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025